Tribunal: STJ
Processo: 0029663-24.2010.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1658707 - PR
(2020/0025889-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
REINALDO MIRICO ARONIS - RS053103
JOSÉ GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - RJ126729
THIAGO AUGUSTO CAMPOS TIROLLI - AM007730
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
SOC. de ADV
: KASZNAR, LEONARDOS ADVOGADOS
EMBARGADO
: RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - PR005026
EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - PR032326
BARBARA SCHAFFER PUGSLEY - PR115233
EMBARGADO
: ITAIACOCA
MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A
ADVOGADO
: EDGARD LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - PR002525
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA REPETITIVO N. 1059.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:46:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f4ede227-57b5-43f8-8958-f1689819017d

EDcl no AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1658707 - PR
(2020/0025889-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
REINALDO MIRICO ARONIS - RS053103
JOSÉ GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - RJ126729
THIAGO AUGUSTO CAMPOS TIROLLI - AM007730
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
SOC. de ADV
: KASZNAR, LEONARDOS ADVOGADOS
EMBARGADO
: RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR
ADVOGADO
: BARBARA SCHAFFER PUGSLEY - PR115233
INTERES.
: ITAIACOCA
MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A
ADVOGADO
: EDGARD LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - PR002525
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA REPETITIVO N. 1059.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 1981):

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. INFRAÇÃO DE PATENTE.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
PATENTE DE PROCESSO PRODUTIVO. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE
RECONHECEM TRATA-SE DE PROCESSOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DA PATENTE. PEDIDO DO AUTOR-INVENTOR IMPROCEDENTE.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. PEDIDO DA EMPRESA DETENTORA
DA
LICENÇA.
QUEBRA
DE
CONTRATO.
CLÁUSULA
DE
NÃO-
CONCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA.
1. O Tribunal de origem afirmou no acórdão tratar-se de patente de processo
produtivo, registrando haver diferenças entre os processos dos autores e da ré,
mas manteve a indenização por entender que os produtos finais seriam
equivalentes.
Documento eletrônico VDA55258107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:19
Código de Controle do Documento: 5e5bb982-e9f2-43d2-b471-79c1f7668d72

2. Se a patente diz respeito unicamente ao processo de produção e tendo havido o
registro de ambas as instâncias, com base em prova pericial, da existência de
diferenças nos processos, não há como se julgar procedente o pedido
indenizatório fundado em quebra de patente.
3. O pedido da segunda autora, de outro lado, baseia-se também na quebra de
contrato, relativa a cláusula de não-concorrência, questão cuja revisão não pode
ser feita nesta seara, a teor dos verbetes n. 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça, diante da incontornável necessidade de reexame de matéria contratual
e fática da lide.
4. Agravo interno parcialmente provido para prover parcialmente o recurso especial.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, omissão
no acórdão embargado por ausência de majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais em grau recursal, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil (CPC), pleiteando a majoração do montante fixado na sentença (R$ 5.000,00) até
o limite de 20% do valor da causa, ou, subsidiariamente, majoração considerável (fls.
2001-2003).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 2019-2020).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Os embargos de declaração apontam omissão quanto à aplicação do art. 85,
§ 11, do CPC.
O acórdão embargado, entretanto, deu parcial provimento ao agravo interno
para, por sua vez, prover parcialmente o recurso especial, restabelecendo a sentença
no ponto relativo à improcedência do pedido do
(fls. 1981-1982; 1992).
autor/inventor
Na hipótese, não incide a regra de majoração de honorários do
§ 11,
art. 85,
do CPC, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n.
: “A majoração dos
1.059/STJ
honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso
art. 85,
tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de
art. 85,
provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do
julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
Assim, verifico que a decisão embargada enfrentou coerentemente as
questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo
fundamentação clara e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme
se depreende de seus próprios fundamentos.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:
Documento eletrônico VDA55258107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:19
Código de Controle do Documento: 5e5bb982-e9f2-43d2-b471-79c1f7668d72

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55258107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:19
Código de Controle do Documento: 5e5bb982-e9f2-43d2-b471-79c1f7668d72

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt na PET no AREsp 1.658.707 / PR
Número Registro: 2020/0025889-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00296632420108160001 296632420108160001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt na PET
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
REINALDO MIRICO ARONIS - RS053103
JOSÉ GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - RJ126729
THIAGO AUGUSTO CAMPOS TIROLLI - AM007730
SOC. de
ADV.
KASZNAR, LEONARDOS ADVOGADOS
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
AGRAVADO
: RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - PR005026
EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - PR032326
BARBARA SCHAFFER PUGSLEY - PR115233
AGRAVADO
: ITAIACOCA
MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A
ADVOGADO
: EDGARD LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - PR002525
Documento eletrônico VDA55529594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:51
Código de Controle do Documento: 6b572800-508f-4990-9a50-98a5642880db

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
REINALDO MIRICO ARONIS - RS053103
JOSÉ GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - RJ126729
THIAGO AUGUSTO CAMPOS TIROLLI - AM007730
KASZNAR, LEONARDOS ADVOGADOS
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
EMBARGADO : RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - PR005026
EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - PR032326
BARBARA SCHAFFER PUGSLEY - PR115233
EMBARGADO : ITAIACOCA
MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A
ADVOGADO
: EDGARD LUIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - PR002525
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:51
Código de Controle do Documento: 6b572800-508f-4990-9a50-98a5642880db